Tribunal: TJSP
Processo: 1028865-85.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade, omissão e pretensão de prequestionamento da matéria. Não constatação. V. acórdão que é claro e contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Pretensão de prequestionamento descabida, considerando a ausência de efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade, omissão e pretensão de prequestionamento da matéria. Não constatação. V. acórdão que é claro e contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Pretensão de prequestionamento descabida, considerando a ausência de efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028865-85.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIDRARIA ANCHIETA LTDA, é embargado ALEXANDRE
DANTAS FRONZAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24515
Embargos de Declaração Cível 1028865-85.2015.8.26.0100/50000
Embargante: Vidraria Anchieta Ltda
Embargado: Alexandre Dantas Fronzaglia
Comarca: São Paulo
Juiz: Rubens Pedreiro Lopes
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade,
omissão e pretensão de prequestionamento da
matéria. Não constatação. V. acórdão que é claro e
contém argumentos suficientes para justificar a
conclusão
adotada.
Natureza
integrativo-
recuperadora não demonstrada. Pretensão de
prequestionamento
descabida,
considerando
a
ausência de efetiva obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Inteligência do art. 1.022
do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
que, nos autos de ação de arbitramento de honorários, deu provimento ao apelo do
autor, para acolher integralmente o pedido e condenar a ré ao pagamento dos
honorários, no total contratado, de 10% sobre o êxito, reconhecendo, ainda, imediata
exigibilidade da verba (fls. 2367/2375).
O apelado, ora embargante, alega que o v. acórdão incorreu em
obscuridade, eis que aplicou ao caso o artigo 129, do Código Civil sem esclarecer as
razões que levaram à conclusão de que ele teria maliciosamente rescindido o contrato
de prestação de serviços. Destaca, por outro lado, que a equivocada presunção (de
que a embargante teria agido de má-fé), acarretou omissão sobre a gradação
estabelecida pelo artigo 22, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei
Federal n.o 8.906/1994), em caso de rescisão de honorários advocatícios
convencionado. Requer sejam sanadas a obscuridade e a omissão apontadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuindo efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao recurso de
apelação. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos artigos 22, §§ 2o e 3o,
da Lei Federal no 8.906/1994, bem como dos artigos 125, 421, 422 e 884 et seq, do
Código Civil (fls. 1/5).
É o relatório.
Os embargos não devem ser acolhidos.
Não há que se falar em obscuridade ou omissão.
O v. acórdão expôs claramente as razões que levaram a reforma
da r. sentença, para reconhecer na necessidade de pagamento integral dos honorários
e imediata exigibilidade da verba. Confiram-se, novamente, as razões lançadas:
[...] Restou incontroverso (eis que reconhecido pela r.
sentença, não impugnada pela ré, ora apelada) que a
revogação do mandato não se deu por justa causa ou
prática de atos culposos ou dolosos pelo advogado no
patrocínio dos processos para os quais foi contratado,
mas tão somente por iniciativa da ré, ora apelada.
Incide, portanto, o estipulado nas cláusulas 2a e 4a do
contrato, que preveem o pagamento integral dos
honorários, de acordo com o ali previsto, quando da
rescisão, o que se mostra inclusive bastante razoável e
proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado,
após o curso de doze anos de prestação de serviços
advocatícios.
Além disso, a apelado sequer poderia alegar surpresa
pela exigência dos honorários porque há expressa
previsão contratual de que a remuneração seria
exigida quando da rescisão. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale pontuar que presente decisão é exigível
independentemente do efetivo levantamento do valor,
pela ré, nos autos da ação no 2001.61.00.012746-7,
pois, não havendo controvérsia sobre a rescisão
unilateral do contrato de prestação de serviços
advocatícios pelas contratantes, antes do final do
processo em que eram representadas pelo advogado
autor, o pagamento da remuneração prevista passou a
ser exigível independentemente da satisfação do
crédito devido ao cliente naquela demanda.
Tal entendimento justifica-se, pois, alijado do mandato
imotivadamente, não é mais o apelante quem tem o
controle do processo, por isso que não lhe pode mais
ser exigido o êxito e/ou a percepção dos valores, como
condição para o recebimento da sua remuneração.
Ao caso, aplica-se a regra do artigo 129, do Código
Civil, que dispõe: Reputa-se verificada, quanto aos
efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for
maliciosamente
obstado
pela
parte
a
quem
desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não
verificada a condição maliciosamente levada a efeito
por aquele a quem aproveita o seu implemento”. [...]
(fls. 2367/2375).
Desse modo, havendo pronunciamento claro e conclusivo,
evidente que não há que se falar em obscuridade, buscando a parte embargante, na
verdade, apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de integração, mas
sim de rediscussão da demanda, finalidade essa que não se presta o recurso
interposto. Nesse sentido, já se firmou a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal (STF, EDAg. REg. no RE no 156.576-9-
RJ, Relator: Min. Celso de Mello).
Ainda sobre a questão:
Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/233,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva,
36aed., p. 629).
Em relação à omissão, cabe ressaltar que, mesmo diante do
previsto no artigo 489, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, permanece o
entendimento de que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, não se
obrigando a enfrentar todos os fundamentos indicados por elas, mas tão somente as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
É a posição da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça,
constando em seu informativo n° 585:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo
após
a
vigência
do
CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra decisão que não
se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar
a
conclusão
adotada. Os embargos
de
declaração, conforme
dispõe
o
art.
1.022
do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador"]
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão. (STJ, EDcl no MS no 21.315-DF,
Relatora: Min. Diva Malerbi - Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016).
Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios com
o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se agita
a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não colhe o inconformismo da embargante, pois
inexiste qualquer vício no julgado passível de saneamento, sendo que não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de integração como recurso atípico de
substituição.
Assim, não havendo contradição ou qualquer ponto a ser
aclarado, e buscando a embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum
objetivo de integração, mas sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se
o desacolhimento dos embargos.
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração não
visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora